Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Expedição de ofício a Fintechs que operam com autorização do BACEN – Renovação de pesquisa no Sisbajud.
1. As fintechs que atuam com autorização do Banco Central são abrangidas pelo Sisbajud, o que torna desnecessária a expedição de ofício para que informem sobre ativos em nome do devedor.

2. Posto que recente a última consulta ao Sisbajud com base no CPF do devedor, pessoa física, admite-se a realização de outra, agora com base no CNPJ do empresário individual.